Tribunal: TJPA
Processo: 0031677-23.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031677-23.2015.8.14.0013

APELANTE: SINELIO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
A
RT. 306, DO

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. PRELIMINAR DE ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO RECORRENTE. TESE IMPROCEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO:
PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DE CAUSA ATENUANTE.
IMPOSSIBILIDADE
. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em teratologia e a súmula 231 do STJ deve ser plenamente aplicada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Sinélio
da Silva Costa
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou

à pena de 06 (seis) meses de detenção e a suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 12 meses

, por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 306, do

C
ódigo de Trânsito Brasileiro,
sendo substituída a pena de detenção por uma restritiva de direitos.

Narra a denúncia
q
ue em 05.07.2015, por volta de 18h13min, o denunciado conduzia sua motocicleta Honda Biz 100ES, cor preta, quando foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal em fiscalização de rotina, ocasião em que fora submetido ao teste do etilômetro, constatando-se que o imputado possuía 0,57mg/L de álcool no sangue, logo, acima do limite permitido pela legislação, pelo que foi conduzido à Delegacia e, perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva.

Em razões recursais, ID 10065819,
requer a defesa,
em preliminar
, que seja declarada prescrita a pretensão punitiva estatal, por entender que entre a data de suspensão condicional do processo e a prolação da sentença ocorreu o instituto da prescrição.
No mérito
, aduz que deverá ser aplicada a atenuante da confissão espontânea, desconsiderando o que consta no enunciado sumular 231 do STJ, por entender que a mesma encontra-se superada e seu enunciado é teratológico.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ALEGADA
.

Requer a defesa,
em preliminar
, que seja declarada prescrita a pretensão punitiva estatal, por entender que entre a data de suspensão condicional do processo e a prolação da sentença ocorreu o instituto da prescrição.

A suspensão condicional do processo encontra-se disciplinada no art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995, que possui a seguinte redação:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.

(...)

§ 6º
Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo
.”

O art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995, é claro ao especificar que não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Assim, enquanto não exarada decisão retomando o curso do processo, não há falar em retomada do curso do prazo prescricional e, conforme se verifica nos autos, a suspensão condicional do processo ocorreu em 10/11/2016 (ID 10065778, pag. 01) e a decisão que revogou o benefício do Sursis Processual retomou o curso do processo foi exarada na data de 09/03/2020 (ID 10065784, pag. 05), bem como a sentença condenatória foi proferida na data de 30/07/2021 (ID 10065815).

Logo, não transcorreu o prazo prescricional de 03 anos entre a data da revogação da benesse concedida e a data da sentença recorrida, muito menos entre esta última e a presente data, pois enquanto não exarada decisão retomando o curso do processo, não há falar em retomada do curso prescricional.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. TESE DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TERIA VOLTADO A FLUIR ANTES MESMO DO ADVENTO DA DECISÃO REVOGATÓRIA DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE OBSTA O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 89, § 6º, DA LEI N. 9.099/1995). 1.
Enquanto não exarada decisão retomando o curso do processo, não corre o prazo prescricional, suspenso na forma do art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995
. 2. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1799028 TO 2019/0020767-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 12/11/2020 DJe 03/11/2020)
Grifei e destaquei

MÉRITO
:

Da alegada superação da súmula 231 do STJ
.

O apelante
aduz que deverá ser aplicada a atenuante da confissão espontânea, desconsiderando o que consta no enunciado sumular 231 do STJ, por entender que a mesma se encontra superada e seu enunciado é teratológico.

O Juízo a quo, na segunda fase dosimétrica, procedeu da seguinte forma (ID 10065815):

“
Em segunda e terceira fases
, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pois apesar de teoricamente possível a incidência da atenuante do art. 65, III,
d,
do CP,
a reprimenda já se encontra no mínimo legal, não sendo possível reduzi-la, pelo que fixo a pena em
06 (seis) meses de detenção e suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 12 (doze meses)
,
patamar em que a torno definitiva
.
”

O dispositivo legal violado esta descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que possui a seguinte redação:

“Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas -
detenção, de seis meses a três anos
, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Verifica-se então, pelo que foi exposto ao norte, que a pena base já se encontrava em seu mínimo permitido, impossibilitando, portanto, a aplicação de qualquer atenuante ao caso, com respeito a Súmula 231 do STJ, que se encontra inclusive em pleno vigor.

Assim, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

O apelante afirma que a súmula 231 do STJ além de já se encontrar superada, a sua aplicação é teratológica, tese esta que entendo incabível, pois o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade ou superação dessa súmula, muito menos teratologia, devendo a mesma ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/12/2023